Tribunal: TJMT
Processo: 1046756-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046756-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MANOEL VICTOR FERREIRA CAVALCANTI BATISTA - CPF: 035.453.191-30 (ADVOGADO), REGINA MATILDE CAMPOS ROSA - CPF: 572.178.901-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO/SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTO NORMATIVO SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu tutela de urgência requerida em ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado, cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, destinada à limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência voltada à suspensão ou limitação de descontos decorrentes de contratos de empréstimo consignado, especialmente diante da alegação de abusividade contratual, fraude, comprometimento do mínimo existencial e invocação de decreto legislativo posteriormente invalidado.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de limitação ou suspensão dos descontos não se resolve por simples aferição aritmética, pois demanda exame aprofundado acerca da validade dos contratos, da regularidade das cláusulas pactuadas e da eventual abusividade na execução das avenças, matérias que se confundem com o próprio mérito da demanda.

4. A cognição sumária própria da tutela de urgência não comporta análise exauriente de documentos contratuais, extratos financeiros e histórico de renegociações, imprescindíveis à formação de juízo seguro sobre a probabilidade do direito alegado.

5. O Decreto Legislativo nº 79/2025 da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, invocado como reforço probatório, teve sua eficácia afastada por decisão do Supremo Tribunal Federal, o que esvazia sua aptidão para sustentar a probabilidade do direito.

6. Ausente demonstração inequívoca da probabilidade do direito e não caracterizado perigo de dano autônomo, porquanto os descontos decorrem de contratos em execução, mostra-se correta a decisão que indeferiu a tutela pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão ou limitação de descontos decorrentes de empréstimo consignado, quando fundada em alegação de nulidade ou abusividade contratual, exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

2. A invalidação superveniente de ato normativo invocado como fundamento da pretensão afasta a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1046756-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: REGINA MATILDE CAMPOS ROSA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL AS

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por REGINA MATILDE CAMPOS ROSA contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração.

Sustenta a agravante, em síntese, a existência de ilegalidade nos descontos efetuados pela instituição financeira, alegando comprometimento excessivo de sua renda e invocando, como elemento de reforço probatório, o Decreto Legislativo nº 79/2025 da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que teria reconhecido irregularidades sistêmicas em operações de crédito consignado envolvendo servidores públicos estaduais.

Assevera ainda que
a ocorrência de descontos abusivos, fraude contratual, vulnerabilidade decorrente de quadro clínico psiquiátrico e afronta ao mínimo existencial
.

Requer, assim, a concessão de tutela antecipada recursal para suspender ou limitar os descontos até o julgamento final da demanda.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente – Id. 337759365.

Não concedida à tutela recursal.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente porque a controvérsia demanda aprofundada análise fática e probatória, incompatível com a cognição sumária própria da medida pleiteada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à verificação da presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente diante da pretensão de limitação de descontos decorrentes de contratos de empréstimo consignado.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, cumpre ressaltar que a medida postulada pela agravante não se exaure em mera análise aritmética dos percentuais de desconto incidentes sobre sua remuneração. Ao revés, envolve discussão substancial acerca da validade dos contratos celebrados, da regularidade das cláusulas pactuadas, da forma de operacionalização dos descontos e, sobretudo, da eventual ocorrência de abusividade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Tais questões, por sua própria natureza, exigem exame aprofundado do conjunto fático-probatório, com análise de documentos contratuais, extratos financeiros, eventuais autorizações expressas, histórico de renegociações e demais elementos que somente podem ser adequadamente apreciados após a regular instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não se mostram, portanto, passíveis de solução em sede de cognição sumária, especialmente na via estreita do agravo de instrumento.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, não incorre em ilegalidade ou teratologia, mas se mantém fiel aos limites da cognição própria do momento processual, preservando a competência do juízo de origem para a formação do convencimento após a necessária dilação probatória.

A propósito, o entendimento deste Colegiado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DECURSO DO PRAZO DE PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO – DESCONTOS INDEVIDOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – MATÉRIA INCONTROVERSA – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO DECURSO DO PRAZO DE PAGAMENTO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Agravante reconhece que contratou um empréstimo junto à Agravada, entretanto, alega que o prazo de pagamento do contrato já se encerrou e que, por isso, os descontos efetuados em seu contracheque são indevidos.

2. Desse modo, a princípio, não restou inequivocamente demonstrada a probabilidade do direito reclamado na origem, portanto, mostra-se regular a realização dos descontos pactuados, uma vez que a parte reconhece a contratação do serviço de empréstimo, ainda que alegue o decurso do prazo para pagamento, não restando demonstrado o periculum in mora.

3. Compete ao Juízo de origem a análise da existência de contrato, bem como da sua legalidade e da legalidade dos descontos efetuados no contracheque da parte Requerente, para fim de concessão de tutela que visa suspensão dos descontos, por confundir-se com o mérito da própria demanda declaratória e demandar a instrução processual.

4. Decisão mantida, recurso desprovido.

(N.U 1027684-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

De outro lado, merece especial destaque o fato de que a AGRAVANTE invoca, como reforço probatório de sua tese, o Decreto Legislativo nº 79/2025 da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Ocorre que referido ato normativo teve sua eficácia afastada por decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida pelo Ministro ANDRÉ MENDONÇA, que declarou a nulidade do decreto, restabelecendo a possibilidade de continuidade dos descontos de empréstimos consignados.

https://www.gazetadigital.com.br/editorias/judiciario/stf-anula-decreto-e-libera-descontos-de-consignados-em-mt/830940
.

Cuida-se de fato público e notório, superveniente e relevante, que esvazia por completo a força argumentativa do diploma legislativo invocado, retirando-lhe qualquer aptidão para servir como elemento de probabilidade do direito alegado.

Não subsiste, portanto, o fundamento normativo que a agravante pretende utilizar para sustentar a concessão da medida de urgência.

Ausente, assim, demonstração inequívoca da probabilidade do direito, e considerando que o perigo de dano invocado se confunde com os próprios efeitos naturais do contrato regularmente em execução, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da decisão agravada, sem prejuízo de que a matéria seja novamente apreciada pelo juízo de origem, caso, após a instrução probatória, surjam elementos concretos aptos a justificar eventual tutela jurisdicional diferenciada.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026